Tribunal: STF
Processo: Pet 9571
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de restituição de coisas apreendidas no mandado de busca e apreensão nº 30/2019. O pedido foi formulado por Rodrigo Fernandes Gonçalves com fundamento nos arts. 118 e seguintes do Código de Processo Penal.
    Argumenta que, em razão do quanto decidido liminarmente nos autos da Reclamação n.º 44.421/SP, de minha relatoria, o Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Jales/SP entendeu ser incompetente para apreciar o pedido, remetendo o pleito à apreciação desta Corte. 
    Aduz que passaram-se mais de 650 (seiscentos e cinquenta) dias desde o cumprimento do mandado de busca e apreensão.
    Afirma que “do conteúdo extraído do notebook do Requerente, não foram localizados documentos pertinentes à investigação, tendo os próprios agentes policiais sugerido a devolução deste ao investigado (Ação Penal nº 5001113-73.2019.4.03.6124 – ID 38845911 – Fls. 11), enquanto que do conteúdo dos aparelhos celulares acabou ser suficiente o bastante para a formulação de relatório preenchendo 10 (dez) páginas com dados pertinentes.”(fl. 6).
    Acrescenta que as ações penais destinatárias da referida diligência estão em fase instrutória, demonstrando a prescindibilidade da manutenção dos bens apreendidos.
    Requer, portanto, a restituição dos aparelhos eletrônicos, quais sejam, dois aparelhos celulares e um notebook. (fls. 1/9).
    O Ministério Público Federal apresentou manifestação. Afirmou que, embora o IPL n° 0000189-50.2019.403.6124 tenha sido arquivado, as investigações referentes à Operação Vagatomia continuam sendo conduzidas em procedimento dele decorrente, qual seja o IPL n° 5001276- 53.2019.403.6124 (IPL 135/2019-DPF/JLS/SP).
    Solicitou, portanto a intimação do Delegado de Polícia Federal responsável pela condução do IPL n° 5001276- 53.2019.403.6124 para que informasse se os bens em questão ainda interessam à persecução penal. (fls.12/13).
    O Delegado de Polícia Federal de Jales/SP apresentou as informações solicitadas pelo Ministério Público Federal. (fls. 17).
    Em nova manifestação, o Parquet requereu que todos os incidentes relacionados à Reclamação nº 44.421/SP, inclusive o presente pedido de restituição de coisas apreendidas, devem ser analisados e decididos por esta Corte. (fls. 19/20).
    Sobre esta última manifestação do MPF, a 1º Vara Federal de Jales/SP consignou que “FALECE COMPETÊNCIA a este Juízo para apreciar o pedido formulado pelo investigado, restando ao Juízo unicamente dar cumprimento ao quanto for decidido por instância(s) superior(es) no bojo dos autos mencionados, componentes da chamada “Operação Vagatomia” (fls. 21). 
    Os autos foram então remetidos a esta Corte. 
    Verifico a existência de uma situação de urgência que justifica a análise deste pedido por esta Corte, sem prejuízo da reavaliação do procedimento de remessa de todos os autos relativos à operação Vagatomia ao STF. Isso porque os bens foram apreendidos há quase 2 (dois) anos e correm o risco de perecimento e de perda significativa do valor.
    Feito esse registro, observo que o requerente foi denunciado pela suposta prática de crimes tipificados no artigo 2º, caput c/c §1º, observada a causa de aumento prevista no §4º, inciso II, da Lei 12.850/2013. A denúncia foi recebida em 11/10/2019 nos autos n° 5001113-73.2019.4.03.6124.
    No que se refere à devolução de bens, o art. 118 do Código de Processo Penal veda a restituição de coisas apreendidas antes do trânsito em julgado da sentença. Entretanto, o mesmo artigo ressalva que as coisas apreendidas devem ser mantidas em poder do Juízo enquanto interessarem ao processo. 
    No caso, a própria autoridade policial informou que não possui interesse na manutenção dos bens (“não há interesse na permanência da apreensão física dos equipamentos solicitados pela defesa de RODRIGO FERNANDES GONÇALVES”, fls. 17). 
    Acresça-se que os bens foram apreendidos há quase 2 (dois) anos. Ou seja, a apreensão não deve se perpetuar ad eternum, ainda mais quando os órgãos de persecução penal já tiveram prazo mais que suficiente para catalogar, analisar e copiar todo esse material, o que resultou inclusive na manifestação favorável à restituição.
    Acresça-se ainda que os bens cuja restituição se postulou não constituem coisa ilícita em si mesma, não havendo óbice à sua devolução ao requerente. A restituição, mais que possível, mostra-se recomendável, uma vez que correm o risco de perecimento e de perda significativa do valor.
    Portanto, não há qualquer justificativa concreta para a retenção dos bens, tendo em vista que a apreensão já cumpriu a sua finalidade, sendo devidamente juntada aos autos as informações obtidas por meio da da busca e apreensão.
    Dispositivo
    Ante o exposto, com base nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido de restituição das coisas apreendidas relacionadas ao Mandado de Busca e Apreensão nº 30/2019.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente